Tribunal: STF
Processo: ARE 1412406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo em recurso extraordinário. Definição de ações e serviços de saúde para cômputo do cumprimento do mínimo constitucional.



    1. Agravo em recurso extraordinário, originário de ação civil pública proposta em face do Estado do Rio de Janeiro e da União Federal, sob alegação de descumprimento, pelo primeiro, da aplicação do mínimo constitucional em saúde no ano de 2005. O acórdão recorrido condenou: (i) o Estado a reparar os danos causados pela não alocação de R$ 643 milhões em ações e serviços de saúde; e (ii) a União a reter as transferências voluntárias ao Estado até o cumprimento do item (i).



    2. Prequestionamento e natureza constitucional da controvérsia. O prequestionamento da matéria deduzida no recurso extraordinário foi realizado na forma do art. 1.025 do CPC. Além disso, existe matéria constitucional a ser enfrentada, consistente na alegação de usurpação da competência desta Corte pelo STJ. Provimento do agravo interno para conhecer do RE.



    3. Para acolher o pedido recursal e restabelecer os termos da condenação, o acórdão impugnado enfrentou questões eminentemente constitucionais. Com efeito, analisou-se a possibilidade da aplicação de sanções a Estado-membro, inclusive por meio da restrição a transferências voluntárias federais, pelo descumprimento do percentual mínimo de gastos em saúde, antes do advento da Lei Complementar nº 141/2012, que definiu os critérios obrigacionais aplicáveis. 



    4. A matéria analisada possui índole constitucional e, inclusive, já foi decidida em precedentes desta Corte (ACO 2.075 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.04.2018, ACO 2.151 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 13.09.2019 e RE 858.075, sob minha redatoria, j. em 17.05.2021).



    5. As questões indevidamente apreciadas no julgamento do recurso especial serão submetidas ao conhecimento desta Corte, no momento oportuno, por intermédio do recurso extraordinário interposto contra o acórdão da origem.



    6. Recurso extraordinário conhecido e provido, com a anulação do acórdão de julgamento do recurso especial.